Tribunal: TJBA
Processo: 8116208-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116208-78.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GCET. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INGRESSO NA RESERVA COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. LEGISLAÇÃO QUE DETERMINA PAGAMENTO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO QUE POSSUI NATUREZA GENÉRICA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA GCET COM BASE NO PERCENTUAL DE 125%. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por servidor militar inativo em face de sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária sob o fundamento de ocorrência de prescrição total, extinguindo o feito com resolução do mérito. II. Questão em discussão: Discute-se se a pretensão de percepção da CET no percentual de 125%, com fundamento na paridade e na legislação estatutária, está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio, bem como se o servidor faz jus ao recebimento da gratificação no percentual previsto para o posto sobre o qual são calculados os seus proventos. III. Razões de decidir: A pretensão refere-se a prestações de trato sucessivo, não se aplicando a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85 do STJ. A Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece que, na inatividade, os proventos do policial militar devem ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, compreendendo soldo e gratificações incorporáveis, dentre elas a CET. A CET foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça da Bahia como gratificação de natureza genérica, aplicável aos inativos em observância ao princípio da paridade, conforme precedentes reiterados da Seção Cível de Direito Público. A ausência de implantação da CET no percentual correspondente ao posto-base dos proventos viola o regramento estatutário, impondo-se a procedência do pedido. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, incide apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento, sem atingir o fundo de direito, quando não expressamente negado pela Administração. O policial militar inativo que tem seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM faz jus à percepção da CET no percentual de 125%, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da regulamentação administrativa aplicável." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8116208-78.2021.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Zandra Anunciação alvarez parada juíza substituta de 2º grau - relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA